Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707212-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA MARIA DA SILVA AGRAVADO: HENRIQUE MOTTA BIZERRA, GENILDA SIMAO DE LIMA MOTTA, VANESKA DA MOTA, LAURINDA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de cumprimento de sentença que determinou reintegração de posse condicionada à indenização de benfeitorias, acolheu a impugnação apresentada pelos agravados para determinar a incidência de juros de mora a contar da intimação para responder ao pedido contraposto formulado na fase de conhecimento. Além disso, a decisão agravada determinou a intimação da agravante para que se abstenha de praticar qualquer ato que implique turbação da posse da área ocupada pelos agravados, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante informa que a sentença exequenda reconheceu o seu direito à reintegração de posse, mas determinou a indenização das benfeitorias em favor dos agravados, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantia que foi depositada antes do trânsito em julgado, com acréscimo de correção monetária, no total de R$ 66.526,35 (sessenta e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), e levantada pelos agravados. Alega que a decisão agravada, em violação à coisa julgada, determinou a incidência de juros de mora, os quais entende serem indevidos, por inexistir mora da parte da agravante. Aduz que a decisão incorreu em erro in procedendo e se mostra contrária ao princípio da não surpresa, haja vista que a agravante não foi intimada para se manifestar previamente sobre as alegações de turbação da posse que teria praticado. Assevera que, a fim de protelar o cumprimento da sentença, os agravados alegam fatos falsos. Afirma que os agravados apenas residem na área litigiosa, sem desenvolver atividade produtiva. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a determinação de expedição do mandado de reintegração de posse em seu favor ou a fixação de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), confirmando-se ao final. Alternativamente, requer a cassação da decisão agravada, ante a inobservância do princípio da não surpresa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, embora a agravante alegue não ter turbado a posse que é garantida aos agravados até que haja a indenização de benfeitorias, cujo direito de retenção foi reconhecido no mesmo título judicial, as razões recursais tratam do tema de modo genérico, sem impugnar especificamente as condutas que lhe foram atribuídas na petição antecedente à decisão agravada. Confira-se a narrativa apresentada pelos agravados: “01. As partes demandam em dois feitos, cujo julgamento ocorreu nesse douto Juízo (Proc. 0001725-84.2016.8.07.0004 ajuizado por Laurinda Maria de Jesus em desfavor de DALVA MARIA DA SILVA e s/filho ELISEU RODRIGUES DA SILVA e Proc. no 0011700-67.2015.8.07.0004, ajuizado por Dalva Maria de Jesus x Henrique Motta Bezerra e Genilda Simão de Lima Motta), na r. sentença conjunta, foi deferida a reintegração de posse para Dalva Maria da Silva, mas também o direito de retenção pelo Requeridos até o pagamento integral das benfeitorias. 02. No entanto, sob resistência dos posseiros, no mês de maio de 2020, sem qualquer ordem judicial, após ser prolata [sic] a r. sentença de ID 62860175, a Autora e seu filho adentraram a propriedade em litígio para construir um galinheiro, parte pequena do imóvel. 03. No dia 21 a 23, Dalva e Eliseu ainda adentraram a área e começaram a arar, sob os protestos do posseiro Henrique e outras co-posseiras. As fotos 1 e 2 anexas. 04. Mas, agora, no dia 1 e 2 de dezembro de 2020, os mesmos turbadores, invadiram a área novamente até contra plantações da propriedade para passar um trator e ainda assacando expressões jocosas e depreciativas contra os posseiros, principalmente contra o Henrique Motta Bezerra. As fotos 3 a 5 anexas retratam parte desta ocupação irregular. 05. Isto representa, data venia, um descumprimento do preceito de que ambos turbadores sabem que exigiu a previa indenização das benfeitorias e que a ordem para adentrar a área de litígio somente poderia ocorrer com a ordem judicial desse douto Juízo. 06. Foram tentados, em debalde, acordo [sic] para evitar que ocorresse a continuidade da invasão da área pelos Requeridos neste feito. 07. Até trator adentrou a área destruindo plantações e sem que fosse respeitado o direito de retenção dos Requeridos no Proc. 0011700-67.2015.8.07.0004 e da autora no no Proc. 0001725-84.2016.8.07.0004. 08. E ainda, quando alertados pelo direito de retenção de benfeitorias, Eliseu disse mais ‘Ninguém impedir [sic] a gente de entrar aqui, já ganhamos o processo’, justamente no dia 9 de maio de 2020. 09. No dia 18 de agosto de 2020, outra turbação, desta feita, cavou na área em litígio um buraco para colocar lixo do bar, sem qualquer proteção ecológica. E dizendo: ‘Somos donos, fazemos o que queremos. Cala boca.’ 10. E na terceira oportunidade, de invasão com o trator, neste mês, dia 20 e 21 de novembro de 2020 e ontem dia 1o de dezembro de 2020, disse mais: ‘Nem juíza pode tirar a gente daqui, a terra é nossa, vamos ocupar, já pagamos a indenização’. 11. Tais atos questionados neste feito, bem como antes para os Réus, representa inovação do estado da lide, descumprimento de ordem judicial, que, data venia, cabe se dar um paradeiro, devolvendo a posse a quem de direito” (ID 23942443, pág. 1-2). Por sua vez, a agravante se limita a afirmar o seguinte: “Em verdade, Excelências, embora o pesque e pague seja uma atividade rural, extrativista, e de baixo impacto, realizado pela agravante, antes da própria celeuma que trouxe o nascimento da lide do processo, os agravados só visam protelar o cumprimento da r. decisão judicial, trazendo falsos fatos, como a água corrente que decorre das chuvas que precipitaram em janeiro de 2021, como se fosse alegado ato de turbação do filho da embargante” (ID 23941125, pág. 7, com destaque no original). Do que é possível compreender do trecho das razões recursais acima transcrito, a agravante parece se referir a controvérsias entre as partes que teriam surgido em janeiro de 2021, noticiadas nos autos de origem em momento posterior à prolação da decisão agravada (ID 82020741 dos autos no 0011700-67.2015.8.07.0004). A alegação de atentado, veiculada anteriormente à decisão agravada, trata de supostos atos que teriam sido praticados anteriormente, entre maio e dezembro de 2020. Neste contexto, em análise prelibatória, e considerando que pende o litígio quanto a ter havido, ou não, a quitação integral do valor das benfeitorias, notadamente quanto à incidência de juros de mora, parece acertada a decisão agravada ao postergar o cumprimento da ordem de reintegração de posse em favor da agravante, bem como ao determinar que esta se abstenha de praticar atos de turbação, sob pena de multa. Por outro lado, o perigo da demora não restou devidamente delineado, mormente porque a ocupação da área pelos agravados é antiga, conforme a sentença exequenda (IDs 23942428 a 23942432), sendo prudente que se aguarde a preclusão sobre a questão de ter havido, ou não, a quitação integral da indenização pelas benfeitorias. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator